Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701660-64.2020.8.07.0018 CLASSE: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) REPRESENTANTE LEGAL: ALINE CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO JUÍZO RECORRENTE: D. M. M. B., M. M. Q. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator